Tribunal: TJMT
Processo: 1015109-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015109-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), LAERCIO OLIVEIRA AMADO - CPF: 302.016.488-57 (AGRAVANTE), VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA - CPF: 926.317.381-87 (AGRAVADO), MARIO SERGIO DA SILVA - CPF: 318.260.321-34 (AGRAVADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 854, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1005005-28.2022.8.11.0003, deferiu o pedido de liberação imediata de valores bloqueados nas contas bancárias dos Executados VIVIANE DA SILVA BRAZILISTA e MARIO SERGIO DA SILVA, reconhecendo a impenhorabilidade por natureza salarial. O Agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de sua oitiva prévia, além da insuficiência probatória quanto à natureza alimentar dos valores. Requereu novo bloqueio via SISBAJUD e, subsidiariamente, a nulidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a liberação dos valores bloqueados sem a prévia oitiva do exequente caracteriza nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa; e

(ii) verificar se os documentos apresentados são suficientes para justificar a impenhorabilidade dos valores com base em sua natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 854, § 4º, do CPC autoriza o juiz a determinar a liberação imediata de valores bloqueados quando constatada a impenhorabilidade, independentemente de manifestação prévia da parte exequente.

4. A ausência de oitiva do exequente não gera nulidade quando a decisão se ampara em hipótese de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 9º, I, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que valores mantidos em contas bancárias, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, independentemente da origem, salvo demonstração de má-fé ou fraude.

6. Os valores bloqueados (R$ 41,52 da Executada VIVIANE e R$ 19.347,32 do Executado MARIO) encontram-se abaixo do limite estabelecido pela jurisprudência, sendo presumidamente impenhoráveis.

7. A simples alegação de movimentações bancárias atípicas não afasta a proteção legal conferida à impenhorabilidade sem prova concreta de fraude ou desvio de finalidade.

8. O Agravante teve a oportunidade de se manifestar por meio do presente recurso, não se configurando prejuízo processual concreto que justifique a nulidade da decisão recorrida (
pas de nullité sans grief
).

9. Quanto ao fiador MARIO SERGIO DA SILVA, ausente renúncia expressa ao benefício de ordem, sendo necessário o esgotamento dos bens da devedora principal antes da constrição de bens do fiador, conforme art. 827 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que determina a liberação de valores bloqueados por sua natureza impenhorável pode ser proferida sem prévia oitiva do exequente, nos termos do art. 9º, I, e art. 854, § 4º, do CPC.

2. Valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas bancárias são impenhoráveis, independentemente da comprovação da origem salarial, salvo indícios de má-fé ou fraude.

3. O fiador que não renuncia expressamente ao benefício de ordem tem direito à excussão prévia dos bens do devedor principal, sendo seus bens constritos apenas em caráter subsidiário.

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, I; 10; 833, IV e X; 854, §§ 3º e 4º; CC, arts. 827 e 828.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 1.951.550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.10.2021; TJ/SP, RAI 2188473-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 20.07.2024; TJ/SP, RAC 1061910-73.2021.8.26.0002, Rel. Desa. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n. 1005005-28.2022.8.11.0003
, que
deferiu o pedido de imediata liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias dos Executados, ora Agravados
, sob o fundamento de impenhorabilidade salarial (
vide
ID. 285800354).

Por suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a
decisão agravada foi proferida em manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa
, considerando que foi prolatada apenas 38 minutos após o protocolo da petição dos agravados, sem prévia oitiva do exequente.

Outrossim, argumenta que os Agravados não comprovaram satisfatoriamente a natureza salarial dos valores bloqueados, limitando-se a juntar extratos bancários genéricos e insuficientes. Aduz, ainda, que os extratos apresentados revelam movimentações incompatíveis com conta salário, tais como transferências via
PIX
e pagamentos em estabelecimentos comerciais. Invoca violação aos artigos 10, 435 e 437, § 1º, do CPC, bem como ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF).

Com essas considerações, pugnou pela
concessão da antecipação da tutela recursal
para que seja determinado novo bloqueio judicial via sistema SISBAJUD, modalidade "teimosinha", pelo prazo de 90 dias, no montante atualizado de R$ 105.172,51.

No mérito, pede o
provimento do recurso para
ratificar a tutela recursal antecipada ou,
subsidiariamente
, que seja “
reconhecida a nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório, ampla defesa e ausência de prova da impenhorabilidade”
.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no ID. 288803362, defendendo a legalidade da decisão com base na exceção prevista no art. 9º, inc. I, do CPC, para tutelas de urgência, reafirmando a impenhorabilidade das verbas salariais conforme o art. 833, IV, do CPC, e sobre a proteção de valores até 40 salários mínimos. Sustentam ainda o direito ao benefício de ordem aplicável ao fiador
Mario Sergio da Silva
, conforme art. 827 e 828 do cc.

O juízo de origem prestou informações ao ID. 287107868, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 285837862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
VIVIANE DA SILVA BRAZILISTA e MARIO SERGIO DA SILVA
apresentaram petição arguindo impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n. 1005005-28.2022.8.11.0003,
ajuizada por
LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO
, objetivando a liberação imediata das quantias constritadas sob alegação de natureza salarial.

Ao apreciar o aludido pedido, o Juízo
a quo
deferiu-o, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Nos termos do art. 833, IV do CPC/15, antigo art. 649, IV do CPC/73, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de

aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Ademais, sobre o tema assim se manifesta a jurisprudência, in verbis:

(...)

Analisando a penhora efetuada pelo sistema Sisbajud, bem como os documentos carreados juntos à manifestação de ID n.º 177070882 que comprova o recebimento de salário, constata-se que os valores bloqueados são referentes aos proventos do salário da parte executada.

Pelo exposto,
DEFIRO
o requerimento formulado ao ID n.º 177070882, “ex vi” do art. 854, §4º, do CPC, e, por consequência,
DETERMINO
a liberação do valor bloqueado, tornado indisponível nos autos,
mediante a expedição de alvará de levantamento eletrônico
, observando-se os dados bancários indicados pela parte executada nas folhas retro para sua oportuna confecção.

Após,
INTIME-SE
a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento.”

Pois bem.

In casu
, denota-se que a controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em definir se a liberação dos valores bloqueados sem prévia oitiva do Exequente/Agravante configurou violação ao contraditório e se os elementos probatórios apresentados são suficientes para demonstrar a natureza salarial dos valores objeto da constrição.

De pronto, imperativo salientar que o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
, respeitosamente,
não se vislumbra nulidade da decisão agravada pela ausência de manifestação prévia do Exequente, ora Agravante
.

De fato, não obstante o lapso temporal de 38 minutos entre o protocolo da petição de habilitação nos autos (juntada em 29/11/2024, às 12:49:56 – ID. 177070882, na origem) e a prolação da decisão (juntada em 29/11/2024, às 13:27:30 – ID. 177079402, na origem) seja manifestamente exíguo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade do decisum. Ainda que se possa cogitar, em tese, de precipitação na análise dos documentos e na formação de juízo consistente acerca da natureza dos valores bloqueados, o curto intervalo de tempo, isoladamente considerado, não configura vício capaz de comprometer a validade do ato judicial.

Isso porque, o art. 854, §§ 3º e 4º, do CPC, estabelece procedimento específico para o controle judicial da indisponibilidade de ativos financeiros, conferindo
ao executado o ônus de comprovar, no prazo de 05 dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
, determinando o parágrafo 4º que, acolhida a arguição, “
o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas
”.

Dessume-se do referido dispositivo que o legislador objetivou empregar
urgência no desbloqueio dos valores
quando demonstrada a
impenhorabilidade
, com
escopo de assegurar a subsistência do devedor em harmonia com os princípios processuais e fundamentais
, especialmente a menor onerosidade ao devedor e dignidade da pessoa humana.

Nessa ordem de pensar, embora o lapso temporal seja reconhecidamente exíguo, os valores bloqueados (R$ 41,52 da primeira Executada
VIVIANE
e R$ 19.347,32 do segundo Executado
MARIO
) situam-se manifestamente aquém do limite de 40 salários mínimos, estabelecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para caracterização da impenhorabilidade,
circunstância que torna evidente a proteção legal aplicável independentemente de análise probatória mais aprofundada
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ. AgInt no REsp 1.951.550/RS. Relator Min. MARCO Aurélio Bellizze. DJe 14/10/2021).

Ademais,
não restou demonstrado
prejuízo concreto
ao Agravante decorrente da celeridade do juízo
a quo
na prolação da decisão ou da simples ausência de sua manifestação prévia
,
prevalecendo o princípio
“
pas de nullité sans grief
” e a instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS SEM OUVIR A PARTE CONTRÁRIA
. MONTANTE IMPENHORÁVEL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.- No C. STJ há entendimento pacificado de que todos os valores do devedor inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, são impenhoráveis, aplicando-se o art. 833, X, do Código de Processo Civil ( CPC) . Aplica-se ao caso, em que determinado desbloqueio de montante dentro inferior a esse patamar pertencente à parte agravada. 2.-
O fato de não ter sido ouvido previamente o credor não acarreta nulidade da decisão de acolhimento da alegação de impenhorabilidade com o consequente desbloqueio dos valores. Dessume-se do art . 854, § 4º, do CPC, que o legislador objetivou empregar urgência no desbloqueio dos valores quando demonstrada a impenhorabilidade ou excesso, com escopo de assegurar a subsistência do devedor em harmonia com os princípios processuais e fundamentais, especialmente a menor onerosidade ao devedor e dignidade da pessoa humana. Assim, conquanto seja praxe na execução ouvir previamente o credor a respeito da alegação de impenhorabilidade dos bloqueios de ativos financeiros, a urgência e gravidade da situação impunham uma decisão de plano
.”
(TJ/SP. RAI 2188473-96.2024.8.26.0000. Relator Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/07/2024, DJe: 20/07/2024; g. n.).

Não se pode ignorar que o Exequente/Agravante teve plena oportunidade de insurgir-se contra a decisão mediante o presente agravo de instrumento, exercendo amplamente seu direito de defesa.

Aliás,
a decisão agravada não estava condicionada à prévia manifestação do Exequente/Agravante sobre a alegação de impenhorabilidade dos valores
,
constituindo verdadeira antecipação da tutela jurisdicional em favor do devedor
(art. 300 do CPC), cujas peculiaridades e urgência possibilitam,
excepcionalmente
, sua prolação sem prévia oitiva da parte contrária, conforme exceção prevista no art. 9º, inc. I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à tutela provisória de urgência
;”

Quanto ao mencionado benefício de ordem imposta ao Executado/Agravado
MARIO SERGIO DA SILVA
, verifica-se dos autos que este figura como
fiador no contrato de locação
,
não havendo renúncia expressa ao benefício de ordem,
previsto no art. 827 do Código Civil, o qual dita:

“Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.”

Não se olvida que o benefício de ordem decorre da natureza acessória e subsidiária da fiança, traduzindo-se em exceção processual dilatória que
impede a execução dos bens do fiador antes dos bens do devedor principal
, porém sem influir na eficácia do título executivo perante o fiador ou afastar sua legitimidade passiva na execução.

Uma vez deduzida e sendo passível de acolhimento tal exceção, ela gera uma espécie de "
impenhorabilidade temporária
" dos bens do fiador na execução, devendo primeiro ser esgotados os meios executórios contra a devedora principal.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. FIADORES.
Ausência de renúncia ao benefício de ordem pelos fiadores no contrato de locação, os quais indicaram bens da locatária e devedora principal para satisfação da execução. Ausência de impugnação específica em relação à disponibilidade e suficiência dos bens indicados pelos fiadores. Benefício de ordem que se traduz em exceção processual dilatória, impedindo que os bens dos fiadores sejam excutidos antes dos bens da devedora principal, porém sem influir na eficácia do título executivo
. Ilegitimidade passiva dos fiadores na execução, afastada. Excluída a devedora principal da execução por desistência dos exequentes em relação a ela, ficando impossibilitada a excussão prévia dos bens da locatária, resta prejudicado o prosseguimento do feito unicamente em relação aos fiadores, importando em falta de interesse de agir. Sentença reformada, extinguindo-se a execução. Recurso provido.”
(TJ/SP. RAC 1061910-73.2021.8.26.0002. Relatora Desa. Maria de Lourdes Lopez Gil, 26ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/01/2025, DJe: 07/01/2025; g. n.).

No caso concreto,
não houve renúncia expressa ao benefício de ordem
,
devendo ser respeitado o direito do fiador
, determinando-se que os atos constritivos contra seus bens aguardem o prévio esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal
VIVIANE DA SILVA BRAZILISTA
.

Ainda que se considerasse,
ad argumentandum tantum,
aos valores bloqueados, ressai dos extratos apresentados que, embora sejam sintéticos, o montante individual constritado (R$ 41,52 da primeira Executada
VIVIANE
e R$ 19.347,32 do segundo Executado
MARIO
) situa-se, como já consignado, aquém do limite de 40 salários mínimos, estabelecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífico no STJ o entendimento de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, são impenhoráveis, ressalvados casos comprovados de má-fé, abuso de direito ou fraude.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ. AgInt no REsp 1.951.550/RS. Relator Min. MARCO Aurélio Bellizze. DJe 14/10/2021).

Na espécie,
não há, até o momento, qualquer demonstração má-fé, abuso de direito ou fraude perpetrada pelos devedores
, aplicando-se, portanto, a proteção legal aos valores bloqueados, eis que salvaguardar às verbas de natureza alimentar constitui garantia fundamental, destinada a preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, de sorte que a efetividade da execução, embora relevante, deve ser equilibrada com os direitos fundamentais do devedor.

Acertada, por conseguinte, a decisão objurgada,
inexistindo razão para sua reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025